Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-35.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021090-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Corpo Feminino]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 790.291.911-04 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (EMBARGADO), Comandante-Geral da PMMT, Cel PM Jonildo José de Assis (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Suelene Márcia Silva de Oliveira Rodrigues
do acórdão que indeferiu a segurança (Id. 134875160).

Assegura que, “
é contraditória a afirmação de que houve ‘indeferimento do requerimento administrativo’, haja vista que, na verdade, o requerimento administrativo havia sido deferido por unanimidade pela Comissão
”.

Assevera que, o acórdão embargado “
não se atentou, em primeiro lugar, para o fato de que não o que se combate no presente mandado é o ato que tornou sem efeito a promoção da embargante ao posto de 2° Tenente PMMT, e ainda ao ato que anulou a promoção já concedida, haja vista que tratava-se de uma promoção ‘indevida’, mas jamais ilegal e muito menos nula, incorrendo o acórdão em contradição ao não acolher o pedido
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 137163159), pela rejeição dos embargos, em consequência, a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — MILITAR — RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DEFERIU A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE MANTER A PROMOÇÃO ANULADA.

Ausente ilegalidade na decisão que reconsiderou o deferimento da promoção em ressarcimento de preterição, não há direito líquido e certo consistente na manutenção da promoção irregular do militar.

Segurança indeferida. (Id.

125350676).

Começo por pontuar que inexiste qualquer contradição no trecho do voto condutor do acórdão: “
não há direito líquido e certo a ser amparado, pelo contrário, a impetrante sequer indica a existência de ilegalidade no indeferimento do requerimento administrativo de promoção em ressarcimento de preterição, já que se limita a afirmar que não poderia ser ‘despromovida’
.” (Id. 134875160 – fls. 11), visto que houve a reconsideração da decisão administrativa, na qual havia sido deferida a promoção em ressarcimento de preterição até a graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Já a alegação de que, não se tratava de promoção ilegal ou nula, a questão foi analisada, à exaustão, pelo acórdão embargado, que consignou:

[...] Quanto à alegação de que, ‘
a Comissão em momento nenhum disse que a promoção de Subtenente concedida era ilegal, sendo o termo utilizado na fundamentação como ‘equivocado’, e assim não restando detectado vício de legalidade, deve-se reconhecer a validade do ato governamental
’ (Id. 110347986 – fls. 11), certo é que, o ato de deferimento do requerimento de promoção em ressarcimento de preterição foi considerado ilegal, porque contrariou o então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010, e a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, que tratam dos critérios para promoção de Praças da Polícia Militar por antiguidade.

É de se registrar que, não se cuida de hipótese de promoção de militar por antiguidade, que concorreu com os demais integrantes do Quadro de Acesso à época, visto que a impetrante, na esfera administrativa, pretendia a modificação da data de sua promoção à graduação de Primeiro-Sargento e Segundo-Sargento com a finalidade de ser promovida a Subtenente, com efeitos retroativos a 21 de abril de 2019.

[...]

No caso, não se está a tratar de promoção indevida ocorrida no curso do Quadro de Acesso por antiguidade — processo administrativo regular de promoção de militares —, pelo que não se cuida de hipótese de manter a impetrante na situação de excedente.

De outro lado, o artigo 51 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, é claro, aliás, claríssimo, ao determinar que
‘
O militar estadual que tiver a promoção anulada ou declarada ilegal retornará ao posto ou graduação que ocupava, nos termos da decisão administrativa
’, como ocorreu com a impetrante, que retornou à graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar, posteriormente, foi promovida a Subtenente quando da passagem para a inatividade, em razão da promoção pelo critério de requerimento. [...]. (Id. 134875160 – fls. 9/11).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

No mais, a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de anterior fixação de honorários advocatícios, o que não se aplica à hipótese, já que não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, ante a vedação expressa na Lei de Regência.

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022